Tribunal: STF
Processo: ARE 1265903
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 12, fl. 2):
    “Servidor Público – Prêmio incentivo – Regime da CLT – Competência da Justiça Estadual, pedido embasado em norma própria estadual, fora do sistema da CLT – Aumento disfarçado de vencimentos – IRDR, Tema 7, reconhecendo a incidência para todas as verbas – Correção monetária e juros em conformidade com o que vier a ser decidido pelo E. STF, Tema 810, embargos de declaração – Recurso Desprovido”.
    Opostos Embargos de Declaração, estes foram desprovidos (Vol. 16).
    No apelo extremo (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da da Constituição Federal, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo sustenta que (a) houve violação ao artigo 114, I e IX, da CF/1988, haja vista que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações propostas por empregados públicos do Estado visando revisão de salário; e (b) o acórdão recorrido violou a tese firmada no Tema 810 da repercussão, que limitou a aplicação da TR até 25 de março de 2015. 
    É o relatório. Decido. 
    Quanto ao Tema 810, a decisão que inadmitiu o RE manteve a aplicação do precedente de repercussão geral, considerando que sua tese não sofreu alterações após o julgamento dos embargos declaratórios.
    É pacífica a jurisprudência no sentido de que não cabe recurso para o STF para rever a aplicação de tema de repercussão geral na instância de origem. A impugnação adequada é o agravo interno.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem afastou a competência da Justiça do Trabalho, ao entendimento de que o pedido formulado pelos autores encontra-se escudado em legislação estadual, ou seja, fora das normas previstas na CLT (Vol. 12, fl. 2).
    Para se chegar a conclusão diversa da esposada no acórdão recorrido seria necessário o incursionamento nas provas dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  Vejam-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXÍSTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que o acolhimento da alegação do recorrente de que a natureza da contratação seria jurídico-administrativa demandaria a análise dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 920.523-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/3/2018)
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 671.411-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/8/2016)
    No mesmo sentido, já tive a oportunidade de me manifestar nos autos do RE 1.213.281, DJe. 14/6/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente